Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002792-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 000.870.061-38 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO
DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força do artigo 497 c/c art. 519, ambos do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002792-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:

CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais no. 1035886-68.2022.8.11.0041,
ajuizada por

CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM
, rejeitou a impugnação a penhora.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a Autora, ora Agravada, promoveu demanda em face da Seguradora Ré, ora Agravante, relatando ser segurada por meio de contrato de seguro saúde, tendo sido submetida a cirurgia de gastroplastia em que obteve resultado com a perda de peso, sobressaindo excesso de pele
” (sic).

Informa que ela “
recebeu orientação de seu médico assistente para realizar cirurgias reparadoras/estéticas consistentes em dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, mamoplastia biltateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de torsoplastia bilateral, cirurgia de coxoplastia bilateral, bem como os materiais médicos e serviços hospitalares
” (sic).

Salienta que a recorrida “
alegou descumprimento parcial da medida liminar, aduzindo que não havia sido liberado o Centro Cirúrgico e os materiais, bem como não teria sido realizado o pagamento dos honorários médicos, motivo pelo qual pugnou o bloqueio de valores”
(sic).

Discorre que
“a Agravada informou por meio da petição de id. 116771023 que, devido à complexidade dos procedimentos, as cirurgias foram divididas em 03 (três) etapas, tendo realizado o primeiro tempo cirúrgico (cirurgia de abdominoplastia, com correção cirúrgica de diástase de músculos retoabdominais, com lipoaspiração corporal pós bariátrica e herniorrafia umbilical), restando as cirurgias de mamoplastia/reconstrução mamaria bilateral com uso de implantes de silicone pós bariátrica, cirurgia de coxoplastia bilateral, flancoplastia bilateral/torsoplastia pós bariátrica, razão pela qual pleiteou a realização do segundo tempo cirúrgico
” (sic).

Explica que “
Por meio da petição de id. 128788919, a Agravante informou que haviam sido liberados todos os procedimentos cirúrgicos, ou seja, que incluíam todos os tempos cirúrgicos, razão pela qual não havia que se falar em descumprimento
” (sic).

Sustenta “
a Agravada, desconsiderando todas as provas apresentadas pela Agravante, alegou novamente o propalado descumprimento, tendo pleiteado o bloqueio da quantia de R$ 111.280,00 (cento e onze mil, duzentos e oitenta reais) diretamente das contas da Agravante via SISBAJUD referente ao valor dos procedimentos
” (sic).

Afirma que “
não há nenhum e-mail da Agravante ou mesmo um documento assinado por um de seus prepostos capaz de corroborar as alegações da exordial de que houve a negativa/inércia para a solicitação do procedimento
” (sic).

Aponta que “
não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado
” (sic), pois “
SOMENTE caberá reembolso de despesas médico-hospitalares quando a operadora NÃO DISPUSER DE REDE CREDENCIADA e o atendimento necessário for de urgência ou emergência
” (sic).

Argumenta que “
o custeio do procedimento com profissional não credenciado, como visto, não pode ser realizado de forma indiscriminada, devendo ser observados os LIMITES CONTRATUAIS
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para desbloquear o valor (Id. 201699694).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 09/02/2024, por esta Relatoria (Id. 202071678).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que não é verdade os argumentos levantados pelo plano recorrente de que está cumprindo as decisões judiciais e de que não foram solicitados o pagamento das cirurgias reparadoras. A exemplo, cita que o plano recorrente vem por reiteradas vezes tendo suas contas bloqueadas, por descumprimento de decisão judicial.

Explana que “
o Agravante age de má-fé trazendo telas sistêmicas da liberação da primeira etapa cirúrgica, porém desde sempre o plano de saúde foi informado que devido à complexidade das cirurgias reparadoras, elas foram divididas em três etapas
” (sic).

Afirma que “
presente recurso é meramente protelatório, com intuito de aumentar o sofrimento físico e psicológico da Agravada, com intuito de tumultuar o andamento processual, gerar despesas financeiras e de tempo ao nosso judiciário
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(Id. 203109680).

Preparo devidamente recolhido no Id. 201764172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau
,

onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da medida e a continuidade do tratamento à parte autora agravada, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela recorrente.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“1 – Na petição ID 128964729, a autora informa, mais uma vez, o descumprimento da decisão liminar, esclarecendo que houve apenas a realização de uma das três cirurgias objeto da demanda, pelo que requer o bloqueio nas contas da requerida, da quantia de R$ 111.280,00, para o custeio dos demais procedimentos cirúrgicos.

Deveras, extrai-se do comprovante e nota fiscal juntados pela requerida (IDs 128788916 e 128788920), que houve o pagamento apenas do “primeiro tempo cirúrgico das cirurgias reparadoras”, o que
evidencia a recalcitrância da requerida em cumprir integralmente a decisão liminar
– confirmada pelo Tribunal de Justiça.

Visando assegurar a efetividade da tutela de urgência, e considerando que incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do CPC/15), impõe-se o bloqueio nas contas da empresa requerida, conforme pleiteado.

Posto isso,
defiro
o pedido formulado na petição ID 128964729, para determinar o
bloqueio via SISBAJUD
, nas contas da empresa requerida, do valor de R$ 111.280,00 (cento e onze mil duzentos e oitenta reais), suficiente para custear os honorários do cirurgião (R$ 80.600,00, conforme ID 128964730), os honorários do médico anestesista (R$ 24.180,00, conforme ID 128964732), e o hospital, centro cirúrgico, materiais e medicamentos (R$ 6.500,00, conforme ID 128964731).

(...)”

Pois bem. A relação havida entre as partes submete-se à regência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de autêntica relação de consumo.

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Na hipótese, infere-se dos autos que a autora, ora agravada, teve em seu favor deferida tutela de urgência (
10/10/2022
) que determinou que o plano requerido, ora agravante, custeie as cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, mamoplastia biltateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de torsoplastia bilateral, cirurgia de coxoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora.

Contudo, a autora agravada informou em
30/11/2022
e
11/05/2023
o descumprimento da ordem judicial, ressaltando ainda que os procedimentos cirúrgicos foram divididos em três etapas (Ids. 105232290 e 117486153, autos de origem).

Após o plano de saúde ter apresentado justificativa, alegando, dentre outras coisas, que a tutela estava sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento, a Magistrada condutora do feito reputou descumprida a ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora recorrida, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, restando bloqueada a quantia do valor de R$111.280,00 (cento e onze mil, duzentos e oitenta reais), referente aos honorários do Cirurgião Plástico e Anestesiologista, diária hospitalar e centro cirúrgico e materiais médicos, como medida substitutiva da decisão proferida em sede recursal.

E em que pese as arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC,
que dispõem:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir a parte requerida agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais deste Sodalício, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR
–
PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ART. 139, IV, DO CPC –
MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O magistrado pode determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive coercitivas (art. 139, IV, do CPC), sobretudo quando evidenciado o descumprimento imposta em decisão liminar
.”
(N.U 1026731-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO DE TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo ( Tema 1.069) “ É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (STJ. 2a Seção. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 13.09.23)
O descumprimento reiterado de ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC, de sorte que a manutenção da penhora é medida impositiva
. Recurso desprovido.”
(N.U 1023595-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024